Tribunal: TJMT
Processo: 1038196-70.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038196-70.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JONAILTON PERES VIANA - CPF: 018.998.671-98 (RECORRENTE), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), LOUISE CRISTINA PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 015.993.401-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recursos Inominado
s
:
1038196-70.2022.8.11.0001

Origem:
4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrentes:

JONAILTON PERES VIANA
e
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Recorrid
o
s:
JONAILTON PERES VIANA
e ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
20-24/03/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORA
L
. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
IMÓVEL OBJETO DE LOC
A
ÇÃO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE
TITULARIDADE. DÉBITOS REGISTRADOS EM NOME DO PROPRIETÁRIO.
DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO DA EMPRESA

CONCESSIONÁRIA.

1
. Trata-se de ação em que
o
consumidor

JONAILTON PERES VIANA
postula
obrigação de fazer que
consiste
na transferência de débitos em aberto para a inquilina e condenação da concessionária ao pagamento de
danos morais
em face da recusa em proceder com a resolutiva administrativa.

2. Narra o Recorrente/Recorrido JONAILTON PERES VIANA
a)
que

em
05/02/2020 realizou a

locação do imóvel para senhora “Louise Cristina

Pereira de Oliveira”
, esta por sua vez deixou de proceder com a transferência de titularidade da UC do imóvel e acumulou
9
(nove) meses de inadimplência junto a concessionária Recorrente/Recorrida
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
o que gerou a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito
;
b)
que quanto tomou conhecimento dos débitos em aberto
se diligenciou junto a empresa
fornecedora do serviço de energia elétrica onde supostamente lhe foi informado que deveria apresentar um “
novo contrato de locação com (reconhecimento de firma de assinatura) e com cláusulas contratuais que a locatária (segunda

reclamada) reconhece que usufruiu a prestação de serviço (ENERGIA ELÉTRICA) e que CONCORDA a NEGOCIAR e ADIMPLIR AS COBRANÇAS em aberto, ou seja ATRASADO referente (UC)
”
;
c)
que
no dia (26/05/2022) providenciou o contrato de

locação com reconhecimento de firma perante ao cartório de registros,

consequentemente junto com a locatária foi

pessoalmente na
concessionária
solicitando a TRANSFERÊNCIA

da (UC) e os respectivos DÉBITOS
, não obstante, para sua surpresa lhe fora negado.

3. Pois bem.
Mesmo o imóvel estando alugado a uma terceira pessoa (
locatário - inquilino
) e a titularidade da energia elétrica estiver em nome do proprietário, o proprietário responde pelos débitos do locatário quando não houver pagamento. Esse entendimento decorre do fato que a obrigação decorrente do fornecimento de energia é
propter

personam
, ou seja, a dívida decorrente dos
serviços de energia elétrica configura-se como obrigação de caráter pessoal.

4. Dessa forma ressalta-se a
importância de solicitar ao locatário a alteração de titularidade da conta de energia elétric
a, posto que e
m caso de dívidas, a alegação do proprietário de que o imóvel estava locado, não afasta sua responsabilidade pelo pagamento perante a concessionária.

5. Não obstante,
ao proprietário/locador após arcar com débito em seu nome poderá buscar eventual direito de regresso em ação própria, das despesas decorrentes do contrato firmado com o seu locatário.

6. No caso dos autos muito embora a locatária
Sr.

“Louise Cristina Pereira de Oliveira”
tenha reconhecido que os débitos são oriundos de período em que a mesma usufruía o imóvel, não há dever legal que impute a concessionária a proceder com transferência de “débito”
, uma vez que os mesmos foram constituídos em nome do proprietário do imóvel, que não foi diligente e permitiu que a inadimplência do serviço essência recaísse sob sua responsabilidade.

7
. Destarte, diante da ausência de verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva a improcedência dos pedidos formulados na exordial.

8
. Desobediência ao disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

9
. Sentença reformada.

1
0
. Recursos conhecidos e provido o da empresa concessionária.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que o consumidor JONAILTON PERES VIANA postula obrigação de fazer que
consiste
na transferência de débitos em aberto para a inquilina e condenação da concessionária ao pagamento de danos morais em face da recusa em proceder com a resolutiva administrativa.

Contestado o feito, foi proferida sentença
nos seguintes termos:

“
Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela PROCEDÊNCIA dos pedidos da presente demanda ajuizada por JONAILTON PERES VIANA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para:

1. CONFIRMAR a tutela de urgência concedida nos autos (Id. 87991813 e 90772393);

2. DECLARAR a inexistência do débito objeto da lide;

3. CONDENAR a Reclamada a pagar danos morais ao Reclamante na importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), o qual será atualizado da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) pelo IGP-M da FGV, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

4. CONDENAR a Reclamada ao pagamento de das
astreintes
na importância de R$ 3.000,00 (três mil
reais), com correção monetária a partir do descumprimento, sendo indevidos juros de mora (
REsp
1699443/PB), ante o descumprimento da decisão de Id. 87991813;

5. DEFERIR o pedido de justiça gratuita formulado pelo Reclamante na forma do art. 98 do
CPC
.
.
”.

Ambas as partes apresentaram recurso inominado,
pugnando
o
Recorrente/Recorrid
o

JONAILTON PERES VIANA

pela
majoração da condenação da concessionária ao pagamento de danos morais
. Por sua vez,
a Recorrente/Recorrida ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
requer
a reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja
julgada
improcedente
ou reduzido
o
quantum
arbitrado a título de dano moral
.

Em c
ontrarrazões (ID
148017673
),
a Recorrida ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A

refuta
as razões recursais, pleiteando pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023